Tribunal: TCU
Processo: 004.443/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4042/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, " e ", do RITCU, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pela Fundação Nacional do Índio, por mais trinta dias, contados da ciência desta deliberação, para atendimento das determinações constantes no Acórdão 2588/2022-TCU-Primeira Câmara , e em dar ciência desta deliberação àquela Fundação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.443/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Paulo Fernando da Silva (XXX.234.364-XX) e Ruth Helena Sousa da Silva (XXX.252.022-XX). 1.2. Entidade: Fundação Nacional do Índio. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.